Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714690-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, KENNEDY DA SILVA CORREIA, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de uma apelação cível interposta por G44 BRASIL S.A E OUTRA contra a sentença que deu parcial provimento, em ação ordinária, movida contra PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, para declarar abusiva cláusulas do contrato entre a parte e G44 BRASIL S.A. Também, condenar solidariamente G44 BRASIL S.A e os sócios SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, bem como as requeridas G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA e VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, em responsabilidade subsidiária, a pagar ao autor o valor aportado por ele de R$10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do vencimento (23/02/2020), e acrescidos de juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento da dívida em 23/02/2020 – art. 397, CC. Preparo recolhido (ID no 63634034.) DECIDO: Ao compulsar os autos, verifico que há uma irregularidade na representação processual da parte apelante. A última procuração apresentada (ID no 63633999) à Tiago do Vale Pio, em 31 de janeiro de 2021, contém assinatura digitalizada, e não assinatura digital certificada, ou assinatura física aposta e posteriormente digitalizada. Em regra, a questão da regularidade da representação processual deveria ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, conforme estabelecido pelos artigos 10 e 76 do Código de Processo Civil (CPC), que dispõem sobre o dever do magistrado de oportunizar a manifestação das partes antes de decidir sobre matérias de ordem pública e a regularização de vícios processuais. Contudo, compreende-se que o juiz de origem não tenha identificado a irregularidade da procuração apresentada, dado que a assinatura digitalizada possui uma aparência formal de validade, não sendo imediatamente perceptível a ausência da assinatura digital certificada ou da assinatura autografa fisicamente aposta. A assinatura digitalizada, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é considerada válida para fins de autenticação de documentos processuais. Trata-se de mera reprodução da assinatura manuscrita, que pode ser facilmente adulterada e não oferece garantias de autenticidade ou integridade, diferentemente da assinatura digital, que utiliza certificados digitais emitidos por uma Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Nesse sentido, vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual. 2. A assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1o, § 2o, III, "a", da Lei n. 11.419/2006. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.173.960/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito. 2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.691.485/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020.) Portanto não se trata de assinatura válida. De qualquer forma, quanto a nulidade dos atos, neste caso, considerando que a parte apelante perdeu em parte a ação em primeira instância, é evidente que a parte recorrente tem interesse na correção da representação para que possa exercer plenamente seu direito de defesa e garantir o contraditório. Ademais, o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no novo Código de Processo Civil, visa assegurar que o processo cumpra sua função essencial de prestação jurisdicional, evitando a extinção sem resolução do mérito por defeitos processuais sanáveis. O doutrinador Fredie Didier Jr. reforça a importância deste princípio ao afirmar que “o aproveitamento dos atos processuais defeituosos é uma forma de garantir a efetividade do processo, corrigindo eventuais vícios para que se alcance a decisão de mérito”[1] (Didier, Fredie Jr, 2018) Não há, até o momento, qualquer evidência de que a parte apelada tenha sofrido prejuízo com a irregularidade em questão, uma vez que a invalidade ora apontada se limita à forma da procuração apresentada. Assim, em conformidade com o artigo 282 do CPC, que dispõe sobre o aproveitamento dos atos processuais, e considerando que a irregularidade não causou dano imediato às partes, é cabível a regularização da representação. Ademais, o artigo 76, §2o[2], do CPC é claro ao determinar que, tratando-se de recurso, o prazo para regularização da representação processual deve ser oportunizado também no tribunal de segunda instância. Dessa forma, embora a questão devesse ser, em regra, apreciada pelo juízo de primeiro grau, é possível a sua correção no âmbito recursal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual. 2. A assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1o, § 2o, III, "a", da Lei n. 11.419/2006. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.173.960/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 15/3/2018.) Quanto a forma de intimação e o prazo, entendo como razoável a concessão de um prazo de 5 (cinco) dias para a regularização da representação processual, seguindo o mesmo parâmetro utilizado para a correção de outros vícios processuais, como a juntada de documentos essenciais ao recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC.[3] Ademais, esse é o entendimento do STJ, que para a regularização da representação processual, não há necessidade de intimação pessoal da parte, nem aplicação de um prazo maior, mas a simples intimação nos moldes do que dispõe o art. 932: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Intimada para sanar o vício, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do NCPC, a parte agravante não juntou aos autos a cadeia completa de substabelecimento de poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o que impede seu conhecimento. 3. O comando judicial destituído de força causadora de gravame ao recorrente não desafia impulso recursal, nos termos dos arts. 203, § 3o, e 1001 do NCPC. 4. Agravo interno não conhecido." (AgInt no AREsp n. 1.547.466/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 18/12/2019.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSINATURA DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por danos morais, em razão de negativa de custeio de tratamento médico prescrito. 2. A ausência de instrumento conferindo poderes ao subscritor do apelo extremo atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 3. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 4. É firme o entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura digitalizada ou escaneada não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. 5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.691.485/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020.) Ante o exposto, intime-se a parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a sua representação processual mediante a apresentação de procuração válida. Adverte-se que, caso não ocorra a regularização no prazo assinalado, o processo será extinto. Fica suspensa a tramitação do recurso de apelação até o decurso do prazo assinalado para a regularização. Publique-se. Intimem-se. [1] (Didier, Fredie Jr, Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1, 15a ed. Salvador: JusPodivm, 2018). [2] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (CPC, 2015). [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador